Tribunal: TJBA
Processo: 8008834-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008834-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JONHATAS MESSIAS DE JESUS BOMFIM Advogado(s): NILTON LOPES BASTOS AGRAVADO: SHIRLEI DA SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. No caso, verifica-se obscuridade no acórdão embargado quanto à extensão do provimento parcial do agravo de instrumento, especificamente no que se refere à incidência da pensão alimentícia sobre verbas como 13º salário, adicional de férias e horas extras. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 192), no sentido de que a pensão alimentícia incide sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias, por se tratarem de verbas que compõem a remuneração do alimentante. 4. O provimento parcial do agravo de instrumento limitou-se a afastar a incidência da pensão alimentícia apenas sobre eventuais verbas rescisórias futuras do agravante, por se tratarem de verbas de natureza não habitual e indenizatória, mantendo-se, contudo, a incidência da pensão sobre o 13º salário, o adicional de férias e horas extras, conforme expressamente determinado na decisão de primeiro grau. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer o alcance da decisão embargada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8008834-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante A.S.S.D.J, REPRESENTADA POR SHIRLEI DA SILVA OLIVEIRA e como Embargado, JONHATAS MESSIAS DE JESUS BOMFIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto